Tribunal: TJDFT
Processo: 0739621-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0739621-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DISLEI DE ALMEIDA TONHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria: anote-se a renúncia ao mandato (IDs 69704955 e 69707160) e o substabelecimento de ID 69729779. Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial – o advogado do apelante fará sustentação oral (ID 69729778). Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES